Tribunal: TJSP
Processo: 1000074-13.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000074-13.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANA MARIA
CHAVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000074-13.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 7806 - 2/5
Apelação Cível no 1000074-13.2020.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Ana Maria Chaves da Silva
Apelada: Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público
Juiz de Direito: Fernando José Alguz da Silveira
VOTO No 7806
APELAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO.
APOSENTADOS.
Ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ausência de
impugnação aos documentos juntados pela ré. Aplicação dos
artigos 411, III, 430, caput e 436, II, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 125/135)
interposto por Ana Maria Chaves da Silva contra a r. sentença de fls. 120/123
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada
em face de Abamsp Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor
Público, julgou improcedente a demanda. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observando-se, contudo, a gratuidade deferida à parte.
Sustenta a apelante, em síntese, a ausência de provas
de que a ré tenha lhe enviado qualquer documento que comprovasse a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000074-13.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 7806 - 3/5
associação, como por exemplo um cartão de identificação para usufruir dos
benefícios de associada, não sendo possível considerara válida uma
contratação com a apresentação de uma simples ficha de filiação e
autorização para descontos bancários. Pontua que não consta nos documentos
o nome do corretor, nem testemunhas, e tampouco indica a data e o local,
itens básicos dos contratos. Assevera que não reconhece o contrato
apresentado pela ré. Aduz que, caso se considere válido o documento de
filiação, restou configurada a falha no dever de informação, pois não sabe
quais os benefícios disponíveis aos associados. Por tais razões, requer a
reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os
pedidos formulados.
Contrarrazões às fls. 138/141.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Consta dos autos que a autora recebe benefício
previdenciário, tendo notado descontos desconhecidos no importe de R$
19,96 a partir de abril de 2018. Esclarece que não mantém qualquer relação
jurídica com a ré, nem autorizou tais descontos. Por essa razão, busca a
declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, a restituição
dos valores descontados, em dobro, e indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00.
A ré contestou alegando a regularidade da filiação,
juntando ficha de inscrição e autorização para a realização dos descontos,
ambos assinados pela autora.
Feito esse breve relato dos fatos discutidos na presente
demanda, cumpre destacar que, muito embora a ausência de manifestação
quanto à contestação não acarrete os efeitos da revelia para a parte autora, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000074-13.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 7806 - 4/5
evidente que é de seu interesse impugnar quaisquer documentos apresentados
pela ré que se contrapõe ao seu direito, sob pena de se considerar válidas as
provas apresentadas.
É o que se infere dos artigos, 411, inciso III, 430,
“caput” e 436, inciso II, todos do Código de Processo Civil:
Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
(...)
III - não houver impugnação da parte contra quem foi
produzido o documento.
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na
réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir
da intimação da juntada do documento aos autos.
Art. 436. A parte, intimada a falar sobre documento
constante dos autos, poderá:
(...)
II - impugnar sua autenticidade;
E da análise dos autos, verifica-se que a autora foi
intimada para se manifestar sobre a contestação apresentada, incluindo os
documentos juntados pela ré, tendo permanecido inerte, deixando transcorrer
in albis o prazo, conforme certidão de fls. 119.
Assim, em que pese a réplica seja uma faculdade da
autora, é certo que a impugnação dos documentos apresentados pela ré se
mostrava necessária (art. 411, III, CPC), até mesmo para suscitar a falsidade
da assinatura, conforme determina o art. 430, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000074-13.2020.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 7806 - 5/5
Ademais, da leitura da petição inicial verifica-se que
sequer há pedido para produção de provas.
Desse modo, estando em termos o processo, o juiz
deve julgá-lo desde logo se entender que os elementos presentes aos autos se
mostram suficientes para o seu convencimento.
Por conseguinte, forçoso reconhecer que a sentença
deu correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.
Consigne-se, por fim, que, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos pelo apelante, são majorados
para 12% sobre a mesma base de cálculo, observando-se, contudo, a
gratuidade deferida à parte.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supraconsignados, NEGO provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora